Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0709169-40.2024.8.07.0007, proposta por M. A. D. S., menor representado por sua genitora ERICA CRISTINE DOS SANTOS em desfavor da agravante e de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194621585 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a parte ré mantenha a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para cumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que é apenas administradora de benefícios, possuindo, portanto, limitações em sua atuação em virtude de vedações expressas na sua legislação de regência. Argumenta que a análise dos autos deve ser feita à luz da Resolução Normativa no 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressaltando que as disposições da Lei 9.656/98 são inaplicáveis ao caso concreto. Sustenta que nas ações que demandem autorização de procedimentos médicos, o pleito deve ser atendido exclusivamente pela operadora de plano de saúde, e não pela administradora de benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares. De outro lado, assevera não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida, em primeiro grau de jurisdição, na medida em que alegação de probabilidade do direito violado, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrados. No que tange as astreintes fixadas, inicialmente, destaca que a decisão agravada não fixou prazo para o restabelecimento do plano de saúde do agravado, devendo, neste grau de jurisdição, ser fixado prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, levando-se em consideração que não está em sua alçada o cumprimento da decisão atacada, e sim da operadora. No mesmo ponto, sustenta que o valor das astreintes fixada na decisão agravada é desproporcional e desarrazoado. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, caso a preliminar seja rejeitada, requer a fixação de prazo razoável, no mínimo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento da tutela, bem como o afastamento ou minoração da multa cominatória. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados nos IDs 59489149 e 59489148. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 59564643, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Não houve apresentação de contrarrazões. A d. Procuradoria de Justiça, consoante cota ministerial de ID 62344558, oficiou pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID. de origem n. 204066889), no dia 26/07/2024, pela qual a 3a Vara de Taguatinga confirmou a tutela antecipada concedida e julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.